Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739876-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELINO SOARES, MARCELO DA SILVA, MARCIO LINDAR DE PAULA, MARCO ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO, MARCO ANTONIO FREITAS SILVA, MARCOLINO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DE SOUSA, MARCOS URIAS LEMOS, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0706701-41.2022.8.07.0018: O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 163557480, sob a alegação de que há omissão, pois, ao apreciar a preliminar de mérito da prescrição não teria enfrentado o tema com a profundidade necessária, além de não ter se manifestado quanto à alegação de excesso de execução pela utilização incorreta da base de cálculo para o cálculo do adicional noturno. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos (ID 165881772), tendo ele se manifestado (ID 167137912). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão na decisão, pois, ao apreciar a preliminar de mérito da prescrição não teria enfrentado o tema com a profundidade necessária, além de não ter se manifestado quanto à alegação de excesso de execução pela utilização incorreta da base de cálculo para o cálculo do adicional noturno. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada quanto à alegação de prescrição, posto que, a preliminar foi devidamente apreciada. Na verdade, a pretensão do réu constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. No que tange à omissão, pois, não foi analisado o argumento de incorreção da base de cálculo para o cálculo do adicional noturno, razão assiste ao réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e passo a analisar o pedido. Arguiu o réu que há excesso de execução em razão da utilização equivocada da remuneração como base de cálculo para o adicional noturno, devendo ser utilizado apenas o vencimento, conforme artigo 85 da Lei Complementar n. 840/2011, sendo indevida a inclusão nesta base de rubricas temporárias. A norma indicada, todavia, possui a seguinte redação no ponto: Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Outrossim, o título executivo de ID 126280346, assim decidiu: b) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC). A forma de cálculo indicada pelo réu, bem assim a sua base de cálculo, foi o próprio questionamento da ação de conhecimento original, eis que o adicional noturno era previamente calculado com base no vencimento dos servidores. O mérito da questão foi apreciado, estando ali expressamente previsto e fundamentado que esse adicional deve ser calculado com base na remuneração recebida pelos servidores. Referida decisão não foi alterada neste ponto em instâncias superiores. Não há, na decisão transitada em julgado, referência às parcelas que devem compor o conceito de remuneração no caso. Há, no entanto, jurisprudência citada que indica que a remuneração deve ser compreendida como o vencimento básico do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Portanto, sem qualquer razão o réu quanto à utilização do vencimento como base de cálculo para o adicional noturno. Também não demonstrou ele que os autores utilizaram parcelas temporárias ou indenizatórias no seu cômputo. Assim, não há excesso quanto a esse ponto. Deverá a Contadoria Judicial observar o teor desta decisão e da decisão de ID 163557480 na elaboração dos seus cálculos. Sobrevindo estes, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em sede de agravo de instrumento (ID 51478744), o Distrito Federal requer: a) suspensa a execução até o julgamento pelo STF do Tema no 1170 de sua Repercussão Geral; b) reformada a decisão recorrida para extinguir a execução/cumprimento individual de sentença coletiva em razão de prescrição; c) subsidiariamente, acolher o excesso de execução relativamente à base de cálculo do adicional noturno; d) determinada a incidência da Taxa Referencial - TR, índice de correção monetária definido no título executivo judicial (coisa julgada) até 08/12/2021, data da edição da EC no 113/2021; e) a parte exequente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos percentuais do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública; f) caso rejeitadas as teses da Fazenda Pública e mantidas as decisões agravadas, declarada a nulidade das decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional, pelos diversos motivos alegados acima, sob pena de violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC e também do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Para tanto, sustenta que a decisão do juízo de origem deve ser cassada por negativa de prestação jurisdicional por omissão, justamente por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, por ter deixado de seguir enunciado de súmula e de precedentes invocados, bem como por não ter demonstrado a distinção na aplicação dos julgados. Além disso, alega a existência da prescrição, pois a primeira execução do título judicial teria sido individual e não coletiva, além de excesso de execução por incorreção da base de cálculo do adicional noturno. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado. Consoante relatado, a Fazenda Pública requer a suspensão do julgamento do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento de mérito do Tema Repetitivo 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Embora o Distrito Federal não detalhe o pedido de suspensão da ação, o Tema Repetitivo 1.170 não teve determinação para suspensão das ações em trâmite no país. Na decisão que deferiu os pedidos de ingresso de “amici curiae” na ação representativa de controvérsia, o relator do RE 1317982/ES, ministro Nunes Marques, fundamentou: No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. Ademais, o pedido de suspensão não foi formulado com base nas hipóteses previstas nos art. 313 a 315 do CPC, motivo pelo qual indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator